Tribunal: TJDFT
Processo: 0004384-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004384-46.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: DELBA VERDOLIN BERNARDES, JOAO LUIS ALVARENGA BERNARDES DESPACHO Intime-se o credor, LS &amp; M Assessoria Ltda, para que, no prazo de 05 dias se manifeste sobre o cumprimento do acordo que motivou a suspensão do processo por 55 meses (decisão de ID 8462829), sob pena de extinção do feito pelo pagamento, com perda superveniente do objeto da apelação (CPC/15 924 II). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator